Tribunal: TJPA
Processo: 0830559-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830559-12.2020.8.14.0301

APELANTE: MAURICIO CESAR MENDES ROCHA

APELADO: DANIEL CONCEICAO CAMPOS DE ARAUJO MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INCONTROVERSA A INADIMPLÊNCIA DO APELANTE. RESCISÃO DO CONTRATO RECONHECIDA. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU O ADIMPLEMENTO DE QUALQUER PARCELA AJUSTADA. VALORES DEPOSITADOS DE FORMA NÃO HOMOGÊNEA. DEPOSITOS EM PERIODOS ANTERIORES AO CONTRATO. SEM NEXO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por Mauricio Cesar Mendes Rocha

visando modificar sentença proferida pelo juiz da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão com pedido de liminar para retomada do bem, movida por Daniel Conceição Campos de Araújo Menezes.

O processo de origem t
rata-se de ação de rescisão contratual com pedido de liminar para retomada do bem,

ajuizada por
Daniel Conceição Campos de Araújo Menezes
em face de
Mauricio

César Mendes Rocha.

Na exordial, o autor discorre que vendeu ao requerido, mediante contrato de compra e venda (juntado ao ID
6771561)
,
veículo mercedez benz ml350 bluetec, ano/modelo 2015/2015, diesel, chassi wdcda2ew3fa547056, renavan 0105084076-0 via 1, a ser pago em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, datados para 20/04/2020, 20/05/2020, 19/06/2020, 20/07/2020, 20/08/2020, 21/09/2020, 20/10/2020, 20/11/2020, 21/12/2020 e 20/01/2021. Por força contratual, o
requerido também ficou obrigado a promover o

pagamento de débitos anteriores à venda do veículo, no valor de R$ 14.723,25 (quatorze mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), mediante a

emissão de guia no site do DETRAN/PA.

Com o contrato assinado pelas partes, o autor da ação promoveu a transferência da posse do veículo ao requerido, contudo, este deixou
de promover o pagamento do débito de R$ 14.723,25
(quatorze mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
, bem como da primeira parcela da venda do veículo, vencida em 20 de abril de 2020.

Diante da mora do requerido, o autor pugnou pela concessão de tutela de urgência para busca e apreensão do veículo e, no mérito requereu o reconhecimento da rescisão do contrato, com a condenação do requerido ao pagamento de eventuais danos causados ao veículo.

A tutela de urgência postulada foi deferida pelo juiz de 1º grau (ID n. 6771673), determinando a busca e apreensão do veículo.

Em cumprimento a ordem judicial, foi certificado nos autos (ID
6771697) a citação do requerido, a não localização do bem, e ainda, que em contato com requerido, ora apelante, este informou ao oficial de justiça ter escondido o bem.

O requerido apresentou contestação (ID 23934568), alegando que o requerente distratou outros negócios existentes entre as partes, e que teria condições de adimplir com o preço ajustado pelo veículo objeto da lide. Afirmou também o requerido que desde outubro de 2019 vem fazendo pagamentos ao requente, através de depósitos bancários, sendo que na época da assinatura do contrato (20/03/2020) já tinha transferido para a conta do autor a quantia de R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais).

Ademais, alega que o contrato juntado pelo autor não condiz com a verdade, visto que o valor ajustado verbalmente pelo bem chega próximo à R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que assinou o contrato de boa-fé, e na oportunidade foi informado que se tratava de mero “contrato de gaveta”.

Por fim, o contestante afirma que após a assinatura do contrato ainda promoveu o depósito de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), totalizando um repasse de R$ 97.900,00 (noventa e sete mil reais) até o dia 23/10/2020, dia no qual transferiu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, e, por ter tido ciência da presente demanda, parou de depositar as demais parcelas.

A parte autora apresentou réplica (ID 25594249), ocasião em que alegou que todos os valores apresentados pelo requerido nos comprovantes de pagamento correspondem, na realidade, a mensalidades decorrentes de contratos de locação e caução, nada referindo-se ao veículo objeto da presente demanda.

Em sentença, o juízo a quo prolatou a seguinte decisão:

“Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor para DECLARAR resolvido o contrato de compra e venda
firmado entre as partes em relação ao veículo MERCEDEZ BENZ ML350 BLUETEC, ANO/MODELO 2015/2015, DIESEL, CHASSI WDCDA2EW3FA547056, RENAVAN 0105084076-0, ante o inadimplemento injustificado do devedor. (...)”.

Em face desta sentença, o requerido interpôs apelação
(ID 6771734), pugnando pela reforma da sentença com a improcedência da ação, argumentando a litigância de má-fé do apelado.

Em
contrarrazões
(ID 6771740), em que o apelado requer a manutenção da sentença (id. 6771741).

É o relatório, que encaminho para inclusão no
Plenário Virtual
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

O cerne recursal gira em torno do preço ajustado e da existência ou não de pagamento parcial das parcelas fixadas em contrato (ID 6771561).

De plano, afirmo não haver razão nas teses apresentadas pela parte apelante.

Explico.

Conforme contrato apresentado pelo autor (id.
6771561), resta claro que foi pactuado entre as partes o pagamento do valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser quitado em 10 parcelas mensais de R$

10.000,00 (dez mil reais), com vencimento a cada dia 20, iniciando em 20 de abril de 2020.

Por sua vez, o apelado, alegou que que as partes, anteriormente, celebraram um contrato verbal em que se obrigou a promover o pagamento de quase R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) pelo veículo, sendo que até o dia
23/10/2020 o réu já tinha promovido o pagamento de R$ 97.900,00 (noventa e sete mil e novecentos reais) ao apelado, e por fim afirma que assinou o contrato de boa-fé, pois no seu entendimento apenas se trataria de um “contrato de gaveta”.

Em que pese tais argumentos, o fato é que o apelante nada produziu a título de prova para comprovar suas alegações, pois verifico que
os depósitos bancários efetuados em favor do apelada, em momento anterior à celebração por escrito do contrato de compra e venda, se deram de forma irregular, tanto no tocante às datas de pagamento quanto aos valores transferidos. E assim refiro porque não resta cristalino que os depósitos são referentes ao pagamento do veículo, em razão de que o apelante possuía outras relações negociais com o autor/apelado, como corretor de imóveis, conforme documentos juntados aos autos.

Com efeito, verifico que os valores depositados ao longo do período são totalmente divergentes, e não sucessivos, ou seja, não possuem ao menos a capacidade de demonstrar um possível acordo para um pagamento parcelado da mora. Ademais, o apelante deixou de informar, inclusive, quais seriam as condições de pagamento do suposto acordo verbal.

Além disso, destaco que se seguirmos a tese do recorrente, ainda sim ele estaria inadimplente, já que os comprovantes de transferências bancárias juntados aos autos demonstram que de
23/04/2020 a 23/10/2020 o

apelante teria adimplido somente o valor de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), ou seja,
menos da metade do valor acordado de R$100.000,00 (cem mil reais), de modo que não se pode prevalecer o argumento de adimplemento substancial do débito.

Outro ponto que vale ressaltar é que não houve o cumprimento de outra cláusula do instrumento contratual, referente à quitação das dívidas
referentes ao licenciamento e
ao registro do negócio jurídico em cartório.

Diante disso, observo que o réu/apelante não contestou a existência de dívida com o autor/apelado relacionada ao contrato objeto da demanda, se limitando a informar que realizou o pagamento parcial das prestações pactuadas.

Assim, entendo que ficou comprovada a mora do devedor, podendo a parte lesada requerer a resolução do contrato, nos termos do art. 394 do Código Civil c/c Art 475 do Código Civil.

Art. 394.
Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Vejamos jurisprudências acerca do tema, neste Egrégio Tribunal e nos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA - INDÍCIOS DE FRAUDE - BUSCA E APREENSÃO - CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 01. Vislumbrando-se a probabilidade do direito do autor, que não recebeu o valor pactuado pela venda do veículo e havendo indícios de fraude na celebração do negócio, sendo o comprador denunciado por estelionato por conduta criminosa, bem como presente o perigo de dano diante do risco de deterioração ou ocultação do automóvel, mostra-se cabível o deferimento de medida cautelar para a busca e apreensão do veículo a fim de resguardar os interesses do credor. 02. Recurso conhecido e Provido, para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo negociado. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810018-51.2021.8.14.0000, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO. Compra e venda de veículo. Ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo, cumulada com reintegração de posse e busca e apreensão de veículo. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora. Apelo do réu. Discussão a respeito da forma de pagamento das parcelas ajustadas. Incumbe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC. Incontroversa a inadimplência do apelante. Rescisão do contrato reconhecida. Reintegração da autora na posse do veículo. Apelante que não comprovou o adimplemento de qualquer parcela ajustada. Aplicação do disposto no art. 418 do Código Civil. Arras que não devem ser restituídas quando a rescisão contratual se der por culpa do comprador, como no presente caso. Retenção devida. Apelação desprovida. (TJ-SP - APL: 00036608520128260097 SP 0003660-85.2012.8.26.0097, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 27/07/2016, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA - INDÍCIOS DE FRAUDE - BUSCA E APREENSÃO - CABIMENTO. É cabível o deferimento de tutela provisória de urgência cautelar antecedente se preenchidos os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora previstos no art. 300, do CPC. Vislumbrando-se a probabilidade do direito do autor, que não recebeu o valor pactuado pela venda do veículo e havendo indícios de fraude na celebração do negócio, sendo os fatos objeto de inquérito policial para apuração da ocorrência de conduta criminosa praticada pelo comprador, bem como presente o perigo de dano diante do risco de deterioração ou ocultação do automóvel, mostra-se cabível o deferimento de medida cautelar para a busca e apreensão do veículo a fim de resguardar os interesses do credor. (TJ-MG - AI: 10000206020588001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

No tocante ao pedido de devolução dos supostos valores pagos em referência ao objeto do contrato, verifico que este pleito não foi formulado ao juiz a quo, no momento oportuno, isto é, em contestação, razão pela qual entendo que tal requerimento restou precluso.

Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo no julgamento do AREsp: 2037540 MG 2021/0383738-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/04/2022.

Por fim, analisando os autos, não observo a presença de litigância de má-fé do apelado.

Nos termos do art. 80 do CPC, para configuração da má-fé, é necessário existir elementos comprobatórios nos autos que a configurem,
não sendo aceita a presunção de má-fé
. Assim, compete à parte apelante a comprovação da efetiva má-fé do apelando, o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, data vênia aos argumentos da recorrente, entendo que as suas alegações não foram suficientes para demonstrar a inexistência de má-fé.

Isto posto,
conheço
do presente recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença apelada.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais
devidos ao patrono da parte apelada à importância de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024